Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701188-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RAMOS ALVES AGRAVADO: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIO CESAR RAMOS ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de resolução contratual, movido contra DIVA MARTINS DE OLIVEIRA, pela qual foi indeferido o pedido subsidiário de expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para fins de transferência da titularidade de veículo automotor e dos débitos a ele vinculados. Narra o agravante que o processo originário teve início com ação de resolução contratual em razão do descumprimento de acordo de compra e venda de veículo automotor, consistente em automóvel Renault Megane, de sua propriedade, cuja posse e utilização foram assumidas pela agravada sem que esta providenciasse a transferência do bem para o seu nome ou quitasse os débitos incidentes sobre o veículo, que permaneceram vinculados ao CPF do autor. Relata que, no curso da demanda, as partes firmaram acordo judicial, posteriormente homologado por sentença com resolução de mérito, no qual a agravada reconheceu expressamente sua responsabilidade pelo veículo e se comprometeu a providenciar a transferência da propriedade, bem como a quitar integralmente IPVA, multas, taxas e quaisquer outros encargos decorrentes do período de sua posse e uso do automóvel. Sustenta que, apesar do trânsito em julgado da sentença homologatória, a executada permanece absolutamente inerte há vários anos, não tendo adotado qualquer providência concreta para cumprir a obrigação assumida, situação que motivou o ajuizamento do cumprimento de sentença, no qual requereu a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer e, subsidiariamente, a expedição de ofícios aos órgãos administrativos competentes para efetivar a transferência do veículo e dos débitos correspondentes. Aduz que o juízo de origem, embora tenha reconhecido a existência da obrigação e determinado a intimação da executada para cumpri-la, indeferiu o pedido subsidiário de expedição de ofícios, sob o fundamento de que seria necessária a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, decisão contra a qual se insurge o agravante. Defende que a controvérsia recursal não diz respeito à existência da obrigação, já definitivamente reconhecida por título executivo judicial, mas tão somente aos meios adequados para assegurar a efetividade do comando sentencial, sustentando ser plenamente possível a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda, os quais figurariam apenas como destinatários de ordem judicial, sem necessidade de integração à lide. Argumenta que a manutenção do veículo registrado em seu nome lhe causa prejuízos contínuos e progressivos, uma vez que novos débitos tributários e administrativos continuam sendo vinculados ao seu CPF, apesar de inexistir responsabilidade jurídica sua, configurando situação de dano permanente e renovado no tempo. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, ao fundamento de que a probabilidade do direito decorre da existência de sentença transitada em julgado que reconheceu expressamente a obrigação da agravada, enquanto o perigo de dano reside na contínua imputação de débitos e restrições administrativas em seu nome, o que pode se agravar enquanto não efetivada a transferência do veículo. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada, de imediato, a transferência do veículo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar a expedição de ofícios aos órgãos competentes, independentemente de sua inclusão no polo passivo, viabilizando a efetiva transferência da titularidade do automóvel e dos débitos correspondentes para o nome da agravada. Recurso dispensado de preparo por ser o agravante beneficiário a justiça gratuita (ID 261942260). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Defensor Público legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão liminar deduzida pelo agravante mostra-se prematura, considerando o estágio do processamento do cumprimento de sentença, e por exceder à própria postulação deduzida nos autos de origem. Com efeito verifica-se que as razões recursais defendem a possibilidade de imposição ao DETRAN da transferência da propriedade do veículo o objeto do litigo à agravada, argumentando que a jurisprudência permite excepcionalmente a adoção de tal medida, quando constatada a impossibilidade de o Poder Judiciário impor o cumprimento da obrigação ao adquirente do veículo. Seguindo essa mesma perspectiva, constata-se que o pedido de cumprimento de sentença deduzido na origem requer a intimação da agravada para dar cumprimento à obrigação de transferir a propriedade do veículo para si e assumir a responsabilidade do pagamento das despesas inerentes ao bem, sob pena de multa, sendo postulado apenas subsidiariamente, na hipótese de descumprimento da sentença pela recorrida, a expedição de ofício para que a transferência de propriedade do veículo seja realizada pelo próprio DETRAN. Confira-se a pretensão deduzida no pedido inicial de cumprimento de sentença: “a) A intimação da executada para que cumpra a obrigação fixada na sentença, no prazo de 15 dias, providenciando integralmente a transferência do veículo NÚCLEO DE BRASÍLIA 9a DEFENSORIA CÍVEL 5 e a baixa/regularização junto ao Detran, sob pena de multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC; b) a condenação da executada ao pagamento de todos os débitos retroativos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento, multas e taxas), inclusive aqueles que geraram o protesto/negativação do exequente, com a devida comprovação da quitação; c) caso a executada permaneça inerte, seja autorizada a substituição da vontade do devedor, com expedição de ordem judicial ao órgão competente para a transferência compulsória do veículo, nos termos do art. 497 c/c art. 536 do CPC;” (DI 259377281 – g.n.) Consigno, que apesar de a decisão agravada ter inadmitido o pedido alternativo deduzido pelo agravante, trata-se da primeira decisão proferida no cumprimento de sentença, de modo que sequer houve a intimação da agravada para dar cumprimento à obrigação assumida no acordo homologado na sentença em execução, sob pena de incidência das astreintes arbitrada pelo Juízo de origem. Essas apreensões denotam que o pedido deduzido no presente recurso excede à matéria apreciada pela decisão agravada e a própria pretensão deduzida em Juízo, pois visa impor ao DETRAN não apenas a transferência da propriedade do bem, mas também dos débitos fiscais e administrativos do veículo, o que sequer havia sido postulado nos autos de origem, além de requerer o recorrente que a transferência compulsória da propriedade ocorra de imediato, e não de forma subsidiária, como postulado nos autos de origem. Nesse contexto, verifica-se que o pedido de transferência de débitos tributários e administrativos para o nome da agravada sequer comporta conhecimento, pois não houve postulação equivalente pelo agravante nos autos de origem. Quanto ao pedido de imediata transferência da propriedade do bem para o nome da agravada, mediante expedição de ofício ao DETRAN, ainda que se trate de medida passível de ser considerada no futuro, de acordo com o que vier a ocorrer no curso do cumprimento de sentença, mostra-se inviável a concessão nessa fase inicial do processo, antes mesmo da intimação da agravada para dar cumprimento à sentença, diante da natureza subsidiária da postulação. Assim, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, ao menos na extensão em que postulado pelo agravante, além de ser inviável a pronto deferimento da medida liminar vindicada, considerando o estágio animal de tramitação dos autos de origem Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 10.19, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator